Tribunal: TJSP
Processo: 2270543-49.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2270543-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário FELIPE
FERNANDES BARBOSA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Conheceram e deferiram
parcialmente a presente Revisão Criminal para reduzir a pena de Felipe Fernandes
Barbosa em relação ao delito do roubo qualificado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. V.U.”, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI,
ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E
PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
2
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
- Vara de Origem – 18a Vara Criminal – Proc. no811/2017
Peticionário: Felipe Fernandes Barbosa
Corréu: Cleison Correia de Souza
TJSP 6o Grupo de Câmaras Criminais
Voto no36198
EMENTA REVISÃO CRIMINAL LATROCÍNIO TENTADO E
ROUBO QUALIFICADO (Artigo 157, §3o, segunda parte, c.c.
artigo 14, inciso II, e artigo 157 §2o, incisos I e II, na forma do artigo
69, todos do Código Penal ) - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

DECISÃO PROFERIDA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS
Impossibilidade
-
Suficiência
do
conjunto
probatório
-
CONDENAÇÃO MANTIDA.
LATROCÍNIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO
MAJORADO TENTADO - NÃO CABIMENTO - ANIMUS
NECANDI COMPROVADO. Incabível a desclassificação do crime de
latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, uma vez
consumada a subtração patrimonial e tentada a morte da vítima para
assegurar o fim desejado.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE
OS CRIMES - Impossibilidade Crimes de mesmo gênero, porém não
de mesma espécie.
AUMENTO MÍNIMO DE 1/6 EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA Prejudicado Réu primário.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Inviabilidade - Configuração da majorante descrita no art. 157, § 2o,
I, do Código Penal, bem reconhecida. Dispensável a apreensão e
perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida
majorante, quando o conjunto probatório é seguro afirmar o uso do
artefato.
AFASTAMENTO CONCURSO SE AGENTES
A configuração
majorante descrita no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, bem
reconhecida.
REDUÇÃO DO AUMENTO MÍNIMO DE 1/3 EM RELAÇÃO ÀS
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES). POSSIBILIDADE. Mesmo que no
roubo ocorram mais de uma majorante, o aumento maior que um
terço somente se justifica quando ocorrerem circunstâncias especiais,
tratando-se de critério qualitativo e não quantitativo. Inteligência da
Súmula 443, do STJ.
Revisão conhecida e parcialmente deferida.
Vistos.

1 Trata-se de revisão criminal ajuizada por Felipe
Fernandes Barbosa, objetivando rescindir a r. sentença datado de 14 de junho
de 2017, que o condenou pela prática das infrações previstas no artigo 157,
§3o, segunda parte, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 157 §2o, incisos I e II, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
3
forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 03
(três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias
multa, em regime prisional fechado (fls.164/172 - autos principais).
Inconformado, apelou o peticionário, tendo a C. 7a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por acórdão
datado de 28 de fevereiro de 2018, negado provimento ao recurso
(fls.293/310 autos principais).
O
acórdão
transitou
em
julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 26 de março de 2018
(fls. 316 autos principais).
Na presente ação de revisão criminal, o peticionário,
requer a absolvição de ambos os delitos, em razão de falta de provas e do
reconhecimento sem a observância das formalidades legais, alegando que a
decisão foi contrária à evidência dos autos e, subsidiariamente, a
desclassificação do latrocínio tentado para o roubo qualificado, aumento
excessivo pela agravante da reincidência, aumento resultante do emprego de
arma e concurso de agentes, conhecimento da continuidade delitiva entre os
crimes (fls.01/18).
Requisitados e apensados os autos da ação penal.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,
opina pelo indeferimento da presente revisão criminal (fls.SEM PARECER).
É o relatório.
2 - Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
4
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de hipóteses
de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já se
posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional, quando
se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça
evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido, só
porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado em
apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006.
DJ 31/03/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
5
“ Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.” (TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do CPP, em que o requerente
busca demonstrar a contrariedade da condenação em relação à evidência dos
autos dos delitos de roubo qualificado e do latrocínio tentado.
Desta forma, somente com o conhecimento da ação
é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a evidência
dos autos.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
No dia 20 de abril de 2017, por volta das 20:20h, na
Rua Astorga, Vila Guilhermina, neste Município e Comarca, Felipe
Fernandes Barbosa e Cleison Correia de Souza, agindo em concurso e
previamente combinados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo (não apreendida), reduzido a vítima à impossibilidade de
resistência, subtraíram, para eles, uma bolsa na cor preta contendo
documentos pessoais, um celular com demais dados não identificados e um
casaco, todos apreendidos e uma carteira contendo documentos pessoais
apreendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
6
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito
policial que no dia 20 de abril de 2017, por volta das 20:25, Rua Astorga,
Vila Guilhermina, nesta cidade e comarca da Capital, Cleison Correia de
Souza e Felipe Fernandes Barbosa agindo em concurso e previamente
combinados, mediante grave ameaça exercida com porte de arma de fogo
(não apreendida), reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência,
efetuando disparos de arma de fogo, cuja munição não percurtiu, contra a
vítima, uma mochila da marca NIKE contendo objetos pessoais e um telefone
celular da marca ASUS modelo MS6 apreendidos às fls. 19, pertencentes a
Augusto Barrientos Duran.
O requerente pleiteia a revisão da sentença,
proferida nos Autos do Processo n. 811/2017, a fim de obter a sua absolvição
de ambos os delitos, em razão de falta de provas e do reconhecimento sem a
observância das formalidades legais, alegando que a decisão foi contrária à
evidência dos autos e, subsidiariamente, a desclassificação do latrocínio
tentado para o roubo qualificado, aumento excessivo pela agravante da
reincidência, aumento resultante do emprego de arma e concurso de agentes,
conhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.
A sentença não é contraria à evidência dos autos, já
que há elementos suficientes a embasar a condenação.
Aliás, “para ser cassada a revisão, como contrária
à evidência dos autos, é preciso que a condenação, não tenha apoio em
qualquer elemento de convicção” (RT678/296).
A materialidade ficou demonstrada através do
boletim de ocorrência de fls. 17/22, do auto de exibição e apreensão de fls.
23/24, do auto de entrega de fls. 25/26, bem como pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
7
No caso vertente, a sentença, bem como o v.
acordão, fundaram-se nas provas da materialidade e autoria delitiva
acostadas, bem como na oitiva testemunhal carreada aos autos, senão
vejamos.
Na fase administrativa o peticionário permaneceu
em silêncio (fls. 14/15). Sob o crivo do contraditório disse que estavam em
um churrasco e foram detidos pela polícia na via pública (sistema
audiovisual).
O corréu Cleison, negou a prática, alegou que estava
participando de um churrasco na residência do coacusado e que foram
abordados pelos milicianos antes mesmo do horário que ocorreu o delito.
Quando questionado, não soube explicar o porquê as vítimas o reconheceram
como autor dos delitos (sistema audiovisual).
A vítima Dayana, em solo policial, narrou que
estava caminhando na via pública quando foi abordada pelos acusados, que
estavam em uma motocicleta. Contou que Felipe permaneceu na direção da
moto e Cleison desceu, com a arma de fogo em punho, exigindo seus
pertences (fls. 12). Em juízo, ratificou sua declaração e acrescentou que os
réus estavam utilizando capacete, mas com a viseira levantada, evidenciando
o rosto de ambos. Disse ainda que estava a poucos metros de seu apartamento
e que informou a polícia sobre o roubo, sendo que logo após recebeu a notícia
sobre a prisão dos acusados (sistema audiovisual).
Augusto, em ambas as fases do contraditório,
afirmou que avistou a aproximação do veículo dos réus e em seguida foi
abordado por eles. Assegurou que Felipe ficou na direção da moto e Cleison,
empunhando a arma de fogo, ordenou que ele entregasse a mochila.
Esclareceu que pediu ao agente que devolvesse o cartão de bilhete único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
8
momento em que o réu Cleison negou tal pedido e engatilhou a arma,
obrigando a vítima a virar de costas. Detalhou que nesse instante escutou dois
disparos picotados, descrevendo minuciosamente que ouviu “tec, tec”, e que
quando virou para trás, viu o acusado empunhando a arma de fogo em sua
direção. Disse ainda que, momentos depois do roubo, foi informado sobre a
prisão dos apelantes. Por fim, confirmou o uso de capacete pelos acusados,
assegurando que estavam com as respectivas viseiras abertas (sistema
audiovisual).
O policial militar, Ricardo Fogaça Vieira, em sede
administrativa, afirmou que durante patrulhamento de rotina avistou os réus
dirigindo uma motocicleta, que se negaram a cumprir a ordem de parada.
Contou que, então, iniciou-se uma perseguição breve, sendo detidos quando
chegaram a uma rua sem saída. Asseverou que Cleison estava em posse de
uma mochila azul e um celular, o qual arremessou para o outro lado do muro,
caindo em um terreno baldio. Detalhou que com Felipe nada de ilícito foi
localizado, mas com o correu havia celulares e documentos pertencentes às
vítimas. Em juízo, ratificou seu depoimento.
Seu colega de farda, Leandro Tenório de Freitas
Oliveira, corroborou com o narrado por Ricardo e acrescentou que a
perseguição se deu por várias ruas do bairro dos que Edilson permaneceu
silente, enquanto o apelante Fabio negou a prática delitiva (fls.20/21).
Desta forma, muito embora o peticionário tenha
negado em juízo, sua participação nos delitos em questão, verifica-se que sua
versão não é coerente com as demais provas acostadas aos autos. Pode-se
extrair com tranquilidade do presente caderno processual que o peticionário
praticou as condutas que lhe foram atribuídas na denúncia, juntamente com o
corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
9
As vítimas de forma coesa, segura e harmonica
confirmaram as circunstâncias de como ocorreu os delitos,
Não se pode olvidar, ainda, que eles foram claros ao
afirmarem que o peticionário e o corréu utilizavam capacetes com as viseiras
abertas, possibilitando a visualização da face de ambos.
Ademais, como se viu, o reconhecimento foi
ratificado pelas vítimas em juízo, que, sem titubear, apontaram o acusado
como um dos agentes que participaram do crime em comento, discriminando,
detalhadamente, qual foi a sua função na empreitada delituosa, inclusive.
A palavra da vitima, no caso, assume papel
preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial
relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo
crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí
porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas
qualquer proveito em mentir.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo
especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO

AGENTES
CONHECIDOS
DA
VÍTIMA

RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos
crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
10
elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório,
máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum
motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação
Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator:Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão Julgador:
1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete ensina:
Embora não seja testemunha, as declarações do
ofendido constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normalmente, o
valor da prova testemunhal diante do interesse no litígio. Todavia, como se
tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido
podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas
[...]. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 547).
“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o,
I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO
PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O
ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no 1.199.404-4 Rel. Des.
Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ 17/07/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
11
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente,
ainda mais quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos
fatos e em harmonia com os demais elementos de prova. 2. Recurso não
provido" (Apelação Criminal n.o 1.0327.13.002035-4/001, Relator Des.
Antônio Armando dos Anjos, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
02/09/2014, publicação da sumula em 12/09/2014).
“Começa que a vítima, respeitado o convencimento
do Magistrado, foi enfática no reconhecimento policial (fls. 06 e 14). E a
jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, nos crimes de roubo,
a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e
deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois tem ela o
assaltante bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque
seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas
inocentes” (Ap. n.o 0018179-41.2014.8.26.0050, Rel. Euvaldo Chaib, j. em
11.08.2015).
Ora, veja-se que a palavra das vítimas são firmes e
claras, não havendo nas narrativas dos fatos por elas sustentadas, qualquer
ponto sob o qual subsista dúvida ou incoerência. Gleison foi apontado, com
inequívoca certeza, como um sendo o indivíduo que teria praticado o roubo e
a tentativa de latrocinio.
A negativa do peticionário, de outro lado, restou
isolada nos autos e não tem o condão de afastar a responsabilidade dele pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
12
fatos. Isso porque disse, em juízo, que estava participando de um churrasco
na residência do corréu, no momento do ilícito, porém não trouxe qualquer
prova documental ou arrolou testemunhas para comprovar o alegado.
Outrossim, no caso em apreço não há necessidade da
realização do ato formal de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, porquanto desde o início não houve dúvida acerca dos
autores do delito, sendo reconhecido pelas vítimas, situação inclusive que
restou reproduzida em Juízo.
Registro que o reconhecimento de pessoas na forma
do art. 226 do Código de Processo Penal será adotado quando houver
necessidade, hipótese diversa do caso em apreço,
A saber:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI.
ESTELIONATO.
AMEAÇA.
REDIMENSIONAMENTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
PERSONALIDADE. Recurso desprovido. A leitura do art. 367 do CPP é no
sentido de que o réu, validamente citado, que se muda, sem comunicar seu
novo endereço ao juízo processante, demonstra desinteresse em acompanhar
a instrução processual, não havendo razão para o juiz continuar insistindo
na sua presença. O reconhecimento pessoal tal como disciplinado no art. 226
do CPP, representa apenas uma recomendação, que deverá ser observada
quando possível. Se o réu utilizou de subterfúgio para se apossar do bem da
vítima e, para garantir êxito na posse, exerceu, depois, a grave ameaça,
logrando êxito na subtração, deve prevalecer a condenação por roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
13
impróprio. Recurso não provido. (TJDF; Rec 2008.06.1.007246-4; Ac.
552.516; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE
06/12/2011; Pág. 181)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA NA
FORMA TENTADA. NEGATIVA DE AUTORIA SUPERADA PELA PROVA
TESTEMUNHAL.
INOBSERVÂNCIA
AO
ART.
226
DO
CPP.
INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN
IDEM. - Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à
configuração do crime de roubo pelo réu se a palavra das vítimas é coerente
e firme ao identificá-lo. - O fato de o reconhecimento não ter atendido
estritamente ao disposto no art. 226 do CPP não constitui nulidade,
porquanto se trata de mera recomendação procedimental, não havendo,
como já dito, qualquer dúvida quanto à autoria. - Não há falar em bis in
idem na aplicação da reincidência, porquanto não se está a penalizar
duplamente o réu pela mesma conduta, mas, sim, a considerar anterior
conduta comprovadamente delitiva do réu na aplicação de nova pena. Ou
seja, não se trata de aumento de imputação, mas de punição mais severa ante
a evidência da insuficiência de apenamento por crime anterior cometido pelo
réu. Apelação desprovida. (TJRS; ACr 514317-53.2011.8.21.7000; Santa
Cruz do Sul; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de
Souza; Julg. 01/12/2011; DJERS 12/12/2011) .
APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. APENAMENTO. REDUÇÃO. I - ... b) Auto
de Reconhecimento por Imagem. O art. 226 do CPP apenas "recomenda"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
14
que se realize o reconhecimento pessoal, em conformidade com as regras
ditadas em seus incisos, "quando houver necessidade". Procedimento que
não
é
obrigatório....
PRELIMINARES
REJEITADAS.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Crime No 70048210025, Sétima
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de
Souza, Julgado em 14/06/2012). Grifei.
Registre-se ainda que a jurisprudência dominante
tem proclamado que, em se tratando de reconhecimento feito também em
audiência, como na espécie, não se exigem maiores formalidades.
Neste sentido:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento
delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado
presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia
jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado
com as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal.
Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão
jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros
elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório (JSTF
174/269).
Logo, em que pese prescindível o procedimento,
diante das circunstâncias do caso concreto, não há justificativas para argüir
qualquer irregularidade quanto à forma como foi procedido.
Ademais, que como é cediço, em sede de crimes
patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, as palavras das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
15
vítimas são de extrema relevância probatória à demonstração das
circunstâncias do delito, principalmente quando em harmonia com outras
provas acostadas aos autos, como in casu.
A propósito, trago à colação:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
[...]
-
ROUBO
MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RÉU RECONHECIDO PELA
VÍTIMA. Não há que se falar em absolvição quando o réu é reconhecido pela
vítima, sendo cediço que no delito de roubo, geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima é de extrema relevância quando em
harmonia com o acervo probatório, posto que o interesse da vítima é apontar
o verdadeiro culpado e narrar sua atuação e não acusar um inocente".
(TJMG, 1a C.Crim., Ap n.o 1.0024.06.202950-9/002 (1), Rel. Des. Fernando
Starling, v.u., j. 14.04.2009; in DOMG de 20.05.2009).
"[...] Nos crimes de roubo, o reconhecimento pela
vítima constitui peça basilar para a condenação, na medida em que tais
delitos, quase sempre cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
enorme importância, sobretudo quando harmoniosas e coincidentes com o
conjunto probatório, e quando não há nos autos qualquer sinal de que tenha,
gratuitamente, incriminado o agente [...]". (TJMG, 1a C.Crim., Ap n.o
1.0470.06.026151-3/001 (1), Rel. Des. Judimar Biber, v.u., j. 04.11.2008; in
DOMG de 18.11.2008).
“Não há fragilidade probatória quando as provas
trazidas aos autos se mostrarem capazes de criar a convicção no julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
16
no sentido de se ter como certas a materialidade e a autoria do delito.” (ACr.
483/95, Rel. Des. LUIZ CARLOS).
“Inocorre fragilidade de provas se estas mostram-se
conclusivas e em sintonia com a dinâmica e a lógica dos fatos, firmando a
convicção do Magistrado segundo o direito aplicável” (ACr. 730/97, Rel.
Des. MELLO CASTRO).
Os policiais apesarem de não terem presenciado os
delitos confirmaram o encontro de celulares e documentos pertencentes ás
vítimas.
Como se sabe, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Importante frisar que, embora o peticionário,
estivesse usando capacete, as vítimas esclareceram que estava coma viseira
aberta. O que possibilitou que fosse reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
17
Assim, ao contrário do que alega, há nos autos um
conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a corroborar a
condenação do peticionário de ambos os delitos, não havendo, portanto,
como se acolher o pleito de absolvição.
Na esteira desse raciocínio, a majorante do emprego
de arma não pode ser afastada, posto que as vítimas foram claras ao afirmar
que o apelante portava uma arma de fogo, a qual inclusive foi apontada em
suas direções no momento do crime.
Portanto, a tese absolutória resta isolada dos demais
elementos de prova constantes nos autos, ou seja, as declarações das vítimas,
os depoimentos das testemunhas policiais, a aliado às circunstâncias fáticas
que envolveram o delito em questão, são suficientes para darem suporte à
condenação nos moldes da sentença.
Sendo comprovada a autoria, não há falar em
absolvição.
“Ementa:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA SUPERADA PELA PROVA COLHIDA
NOS
AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. Não
prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do
crime de roubo se o réu foi preso em flagrante na posse dos bens da vítima e
não desincumbiu do ônus de provar a sua versão dos fatos. Não há falar em
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto se restou
devidamente comprovado nos autos que o crime foi praticado mediante
violência, tendo o réu e seu comparsa desferido socos e pontapés na vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
18
Em tendo sido aplicada a pena ao réu no mínimo legal, assim como a
majorante do concurso de pessoas, não há redução a ser operada.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (APELAÇÃO CRIME No 70043607274,
SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,
RELATOR: JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, JULGADO EM
01/09/2011).
E na hipótese em exame o requerente não logrou
provar a presença de qualquer dos motivos legais a autorizar a rescisão do
julgado, não tendo indicado nenhuma nova prova que pudesse desconstituir
aquela em que se baseou a sentença condenatória.
É remansosa a jurisprudência, tanto no definir o
ônus do peticionário de provar suas alegações, quanto na impossibilidade do
reexame, puro e simples, da prova que serviu de apoio à decisão
condenatória. Ei-la:
"Na revisão inverte-se o ônus da prova, tocando ao
peticionário o encargo de comprovar suas alegações, de maneira cabal,
sabido que o destino constitucional da presente ação é redimir eventual erro
judiciário, ou reparar injustiça, e jamais ser utilizado como segunda
apelação ou nova revisão, mas sem ajustar-se à moldura do permissivo
legal" (RJDTACRIM no 6/252, 13/211). No mesmo sentido: TACRSP: RT
392/341, 393/136, 656/296; TAPR: Revista dos Tribunais 572/395);
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA -
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
TESES
DEFENSIVAS
JÁ
ANALISADAS E REFUTADAS NO ACÓRDÃO QUE CONDENOU O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
19
PETICIONÁRIO - PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS SEM NOVOS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO REVISIONAL
- DÚVIDA - INEXISTÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE, SE PRESENTE,
NÃO FAVORECE O CONDENADO - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS
CRIMINAIS 66 E 67 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
NOVAS PROVAS - CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DOS
AUTOS - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTES
RECONHECIDAS E APLICADAS EM FAVOR DO PETICIONÁRIO -
PEDIDO
CONHECIDO
E
INDEFERIDO.
(Revisão
Criminal
no
1.0000.08.475220-3/000; Relatora Desembargadora Márcia Milanez; Julgado
em 13/04/2009 e Publicado em 15/05/2009).
Do afastamento da majorante do emprego de arma
de fogo
Afigura-se inadmissível a pretensão do peticionário
em ter excluída de sua condenação a causa de exasperação pelo emprego de
arma de fogo, uma vez que foi amplamente provado o uso da mesma para o
cometimento do crime de roubo.
Sem embargo de respeitável entendimento em
contrário, entendo que mesmo com a ausência da arma empregada pelo
agente na prática do roubo não obsta o reconhecimento da causa de aumento,
desde que tal circunstância seja confirmada por prova idônea.
O tema de irresignação já foi objeto de análise pelos
tribunais superiores, os quais julgaram que a aplicação do aludido aumento na
pena pode ser demonstrada por qualquer meio lícito de prova, mormente o
depoimento da vítima que presenciou o ocorrido.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
20
Supremo Tribunal Federal:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART.
157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA
PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A
COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO [...] III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma empregada no roubo para comprovar o seu potenciall esivo, visto que
essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do
art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha
presencial.
[...]
(RHC
122074,
Relator
(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).
Na mesma senda, colhe-se do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL [...] EMPREGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
21
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA
DA MAJORANTE. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME
ÚNICO.
PROVIDÊNCIAS
QUE
IMPLICAM
NO
REEXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO [...] VIII - A eg. 3a Seção desta col. Corte Superior de Justiça
firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a apreensão e a
perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo, para aplicação da
causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código
Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. IX -
Nas hipóteses em que não houver a apreensão e perícia da arma para a
prova do seu efetivo potencial lesivo, mostra-se devida a incidência da
majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, quando existirem
nos autos elementos de prova que comprovem a utilização da arma na
prática do delito, exatamente como ocorre na espécie dos autos, em que o
Tribunal a quo se apoiou nos depoimentos das vítimas para concluir pela
utilização da arma no crime de roubo. [...] (HC 446.462/SP, Rel. Ministro
FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe
28/06/2018).
O emprego da arma de fogo foi afirmado pelas
vítimas, conforme depoimentos prestados perante a autoridade judicial.
Cumpre consignar que, ocorrendo a prisão do
acusado e não localizada a arma, evidente que a perícia desta fica
prejudicada, podendo, porém, seu emprego ser provado por outros elementos
de prova, tal como no caso vertente, pelas palavras da vítima ditas em ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
22
as fases do processo.
Nessa linha é o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE
SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009
PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03 PP-00498).
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO
CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
ARTIGO 157, §2o, I, DO CP. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APTA A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO. Para
configuração da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é
desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo quando outros
elementos evidenciam a utilização do artefato na consumação do roubo,
como é o caso da prova testemunhal. Se a pena base foi indevidamente
exacerbada, deve ser reduzida ao mínimo previsto. (TJMS; EI-ACr-Recl
2010.024859-1/0001-00; Dourados; Seção Criminal; Rela Desa Marilza Lúcia
Fortes; DJEMS 09/05/2011; Pág. 35) (grifo nosso).
(...)
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. (...) INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
23
DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (...). 4. A Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência
da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do
Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 5. No caso,
embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias
ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva
utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da
respectiva majorante no crime de roubo. (STJ, HC 470400/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento 06/11/2018, DJe
16/11/2018).
Portanto, a causa especial do uso de arma ficou bem
comprovada pela prova oral produzida, não podendo ser afastada.
Da desclassificação da imputação pertinente ao
crime de latrocínio para o delito de roubo majorado
Verifica-se, pois, que os agentes tiveram o dolo de
matar a vítima para consumar a subtração dos bens, apenas não se
consumando a morte de Augusto por circunstâncias alheias a sua vontade, a
vítima, como bem ressaltou o juiz setenciante: “não só reconheceu os réus,
como descreveu de forma minudente a conduta de cada um dos acusados,
como ainda, confirmou que ao pedir o bilhete único, e receber a resposta
negativa, com a determinação de que dali saísse, é que então ao estar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
24
costas, e portanto, sem qualquer condição de reagir, ouviu a arma ser
engatilhada, e pode notar, ao se virar, parcialmente que Cleilson, com a
arma em punho efetivou dois disparos que vieram a não e barulho, mas os
projéteis não teriam deflagrado, e, então, dali fugiram, portanto, bem
caracterizado o crime em questão, ou seja, tentativa de latrocínio, e seu
reconhecimento pelas provas colhidas. Inexiste qualquer causa que os
eximam de pena”
Portanto, não há dúvidas de que o réu praticou o
crime imbuído de animus necandi, contra a vítima, ou pelo menos agiu em
dolo eventual, assumindo o risco de matar o ofendido.
Eis a jurisprudência:
"RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CONSUMADO
SEM
RESULTADO
MORTE.
ANIMUS
NECANDI
RECONHECIDO,
ESTREME
DE
DÚVIDAS,
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LESÕES CORPORAIS LEVES. CONFIGURAÇÃO DO
LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO PROVIDO. 1. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise da matéria fático-probatória, consignaram
que o Recorrido subtraiu, mediante concurso de agentes e grave ameaça
exercida com o emprego de armas de fogo, relevante quantia pertencente a
estabelecimento comercial. Após,"objetivando a detenção da res furtiva e a
impunidade do crime, ele e seu comparsa, agindo com evidente animus
necandi, efetuaram disparos de armas de fogo contra os milicianos". 2. O
Tribunal a quo reclassificou a conduta para o crime do art. 157, § 2.o, incisos
I e II, do Código Penal, sob o fundamento de que o latrocínio na forma
tentada ocorre quando existe o evento letal sem afetação patrimonial. 3.
Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
25
gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação
de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro
desígnio de matá-la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o
resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Recurso
provido." (REsp 1026237/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, quinta turma,
julgado em 28/06/2011, p: 01/08/2011).
[...] DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE
CRIME
DE
LATROCÍNIO
TENTADO
CONFIGURADO.
SANÇÃO
MANTIDA. PLEITOS DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ROUBO [...] 2.
Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de
roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à
vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o
roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. [...]”. (AgRg no
AREsp 1291179/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado
em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MP.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE LATROCÍNIO
TENTADO (ART. 157, § 3o SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL). PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS
DESTE TIPO PENAL. DOLO DE ROUBAR E ANIMUS NECANDI. VÍTIMA
QUE NÃO VEIO A ÓBITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE
DO ACUSADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CONDIZENTE
COM O LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA
PENA. MANTENÇA NEGATIVA APENAS DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos crimes contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
26
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
assume especial relevo no acervo de provas, especialmente quando em
consonância com os outros elementos probatórios. II. Nesta Corte, prevalece
o entendimento de que o crime de latrocínio tentado está caracterizado
quando, independente da natureza das lesões sofridas pela (s) vítima (s), há
dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre
por circunstâncias alheias à vontade do agente. (REsp 1414303/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
05/06/2014) (TJRN. Apelação Criminal 2013.017330-3. Órgão Julgador:
Câmara Criminal. Relator: Des. Glauber Rêgo. Julgamento: 28/10/2014).
"EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
LATROCÍNIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE -
CONDUTA QUE SE AMOLDA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 157, § 3o,
SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL - PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
-
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
-
REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Ainda que o propósito inicial
dos acusados se restringisse à subtração de bens, a conduta de um deles, ao
efetuar o disparo, acabou por incorporar novo elemento subjetivo no
desenrolar de sua ação delituosa, agindo com animus necandi, que configura
o delito de latrocínio tentado, não havendo que se falar em desclassificação.
2. Não faz jus à causa de diminuição de pena da participação de menor
importância o agente cujo comportamento ultrapassa os limites do simples
auxílio, fazendo parte da execução do crime. 3. Presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, inviável conceder aos acusados o
direito de recorrer em liberdade." (TJMG Ap. 1.0702.10.086379-5/001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
27
Relator: Rubens Gabriel Soares Julgamento: 04/09/2012 p. 14/09/2012).
Consigne-se, oportunamente, que, muito embora a
vítima não tenha sido atingida pelos disparos, pouco importa para que a
tentativa de latrocínio reste caracterizada, bastando que, como aqui, verifique-
se a ocorrência de subtração (ainda que tentada).
Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS PARA A
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. O
reconhecimento da existência de irregularidades no laudo pericial que atesta
a natureza das lesões sofridas pela vítima de tentativa de latrocínio (157, §
3o, parte final, do CP) não resulta na desclassificação da conduta para
alguma das outras modalidades de roubo prevista no art. 157 do CP. Isso
porque, para a configuração daquele delito, é irrelevante se a vítima sofreu
lesões corporais. Efetivamente, a figura típica do latrocínio se consubstancia
no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de
subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são
decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou
culpa. Desse modo, embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial
acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da
vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há
tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que
o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade
do agente. Por essa razão, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
28
de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente de
eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do
roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la. HC 201.175-MS, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 23/4/2013. (grifei).
“Ementa:
PROCESSUAL
PENAL
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL
TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE
LATROCÍNIO TENTADO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA E MORTE
TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A
CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. WRIT EXTINTO. 1. O crime
latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da
aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo
suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida
com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias
alheias à sua vontade. 2. A apreciação do pedido de desclassificação do
delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pretendida pela
defesa demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos
autos, pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus. 3. In
casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina identificou a
existência do animus necandi na conduta do paciente e do corréu, porquanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
29
tendo sido desferidos ao menos três tiros contra a vítima, os agentes, ainda
que não tenham tido a intenção de matá-la, assumiram o risco do resultado
morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4.
A competência originária do Supremo Tribunal Federal para onhecer e
julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso i,
alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não
está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5.
Writ extinto por inadequação da via processual.” (HC 113049, Relator (a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 09-09-2013 PUBLIC 10-09-2013)
(Grifei).
Ressalta-se, que, da dinâmica dos fatos, possível
concluir que a subtração e o resultado morte não ocorreram somente por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes, diante da falha da arma de fogo.
Assim, entendo deva ser mantida a condenação de
Felipe pela prática do crime de latrocínio tentado, não havendo, em
contrapartida, que se falar em desclassificação para qualquer outra conduta.
Além disso, não há de se falar em continuidade
delitiva, pois os crimes em comento (roubo e latrocínio) embora sejam do
mesmo gênero, são de espécies diferentes, restando configurado de plano o
concurso material.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
30
1. Os delitos de roubo e latrocínio são de espécies diversas, o que torna
impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 496.986/MS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
14/05/2019, DJe 23/05/2019).
(...). 6. A teor da jurisprudência desta Corte, "não
há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o de
latrocínio porquanto são delitos de espécies diversas, já que tutelam bens
jurídicos diferentes" (AgInt no AREsp 908.786/PB, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016). (...).
(HC 384.875/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
“5. O crime continuado é benefício penal,
modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade
incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de
aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput,
do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I)
pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie ; III) e
condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras
semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 6. A teor da
jurisprudência desta Corte, 'não há como reconhecer a continuidade delitiva
entre os crimes de roubo e o de latrocínio porquanto são delitos de espécies
diversas, já que tutelam bens jurídicos diferentes' (AgInt no AREsp
908.786/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
31
6/12/2016, DJe 14/12/2016). 7. Writ não conhecido” (HC 384.875/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 20/03/2018).
Convém ainda, contar que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
In casu, o juízo condenatório firmado na 1a Instância
e endossado em segundo foi amplamente alicerçado pelos dados de provas
amealhadas durante a instrução, notadamente pela prova testemunhal, não
deixando margem para dúvidas de que ele praticou efetivamente os crimes
descritos na denúncia.
Outrossim, as alegações defensivas, ressalte-se,
vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova não merecendo,
pois, qualquer crédito. Aliás, é cediço que em sede de revisão criminal, ocorre
a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa fazer a prova do
sustentado. Com efeito, a dúvida, ainda que surgida - o que não é o caso dos
autos, não se mostra hábil à desconstituição da coisa julgada.
Assim sendo, seria necessário que a Defesa fizesse a
prova da alegada inocência.
A respeito do tema, não é outro o entendimento
jurisprudencial:
Ônus da prova - Condenado - Incumbência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
32
Ocorrência. "Em sede de revisão criminal, o ônus da prova pertence ao
condenado. Este é que tem que provar o alegado para desconstituir sentença
de 1o Grau" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Almeida Braga - RJD 13/211).
Revisão criminal - Ônus da prova. "Em ação
revisional não tem lugar o princípio do' in dubio pro reo'. No reduto desta
cabe ao requerente demonstrar de maneira inequívoca e convincente o erro
da decisão condenatória hostilizada. Se o Tribunal Popular em decisão
majoritária, confirmada pela segunda instância em recurso apelativo, sem
incidência de limitações de ordem geral ou de cunho especial e com estribo
em segmento do conjunto probatório, optou pela condenação, não pode
haver alteração desta pela simples alegação de insuficiência de provas. Em
revisão criminal indaga-se somente se os autos verdadeiramente espelham
uma realidade diante da qual a condenação não possa subsistir, ou por
desgarrada de todos os elementos probatórios, ou por contrariar o texto da
lei, ou ainda se estiver estribada em prova falsa. Ausente o erro judiciário, a
revisão deve ser indeferida. Unânime" (TJRGS - Rev. - j. 23.4.93 - Rel. Luiz
Felipe Vasques de Magalhães - RJTJRGS 159/79).
"Em sede revisional, o fato da sentença ser
contrária à evidência dos autos pressupõe antagonismo absoluto entre a
prova e a decisão, que não se verifica, em face do princípio do livre
convencimento, quando há, nos autos elementos de convicção em ordem a
embasar o decreto condenatório" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Passos de
Freitas - RJD 17/225).
"Decisão contrária à evidência dos autos só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
33
aquela inteiramente divorciada do contexto da prova produzida, em conflito
visível com o teor dessa prova existente nos autos com o que não se confunde
e nem se equipara a mera alegação de insuficiência probatória. Esta decorre
da fragilidade da prova considerada em seu todo; e aquela resulta da
incompatibilidade entre o teor dessa mesma prova e a sentença condenatória
irrecorrível" (TACRIM-SP - Rev. - j. 10.11.96 - Rel. Pires Neto -
RJTACRIM 33/463).
No presente caso, ao contrário do que sugere o
peticionário, a condenação encontra perfeito amparo nas evidências dos
autos.
Reexamino as penas aplicadas.
Da redução da pena
Firmou-se entendimento no sentido de que em
situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível
a correção da reprimenda por meio da revisão. A respeito, colhe-se da
jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente
nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão
criminal para rever critérios de individualização da reprimenda. Apenas
decisão contra legem autoriza redução da pena em sede revisional”
(RJDTACRIM 6/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
34
As penas foram aplicadas sob os seguintes
fundamentos:
“(...). O réu Felipe é primário, assim, tem as penas fixadas
no mínimo legal, ou seja, em quatro de reclusão, e dez dias-multa, para o crime de roubo.
Aumento as penas de dois quintos pela presença de duas qualificadoras, eis que a conduta
demonstra com suas presenças, maior grau de reprovabilidade de quem comete o crime
com arma de fogo e em concurso de agentes, e chego às penas de cinco anos, sete meses e
seis de reclusão, e quatorze dias-multa, as quais torno definitivas. No tocante a tentativa
de latrocínio, também tem as penas fixadas em vinte anos de reclusão, e dez dias-multa.
Pelo reconhecimento da tentativa, diminuo a pena de dois terços e as torno definitivas em
seis anos e oito meses de reclusão, três dias-multa. As penas deverão ser somadas, não
sendo possível o reconhecimento do crime continuado, e assim, deverá cumprir este doze
anos, três meses e seis dias de reclusão e dezessete dias-multa. O regime inicial de
cumprimento de pena é o fechado, diante da gravida dos delitos e porque demonstra seu
autor total inaptidão ao imediato convívio sócias” (fls.171).
O aumento o excessivo pela agravante da
reincidência
No que se refere ao quantum de aumento relativo à
reincidência, evidente equivoco do requerente, uma vez que o mesmo é
primário, sem antecedentes.
O aumento mínimo de 1/3 em relação às causas
de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes).
Verifico que a pena aplicada ao peticionário merece
um pequeno reparo no que tange ao percentual da majoração relativa às
causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, do CP.
Certo é que a existência de 02 (duas) majorantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
35
por si só, não justifica o aumento da pena em mais de 1/3, consoante diretriz
da súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso
concreto demonstrar a necessidade da exasperação.
No presente caso, foi utilizado o patamar de 3/8 (três
oitavos), fazendo apenas referência à existência de duas causas de aumento, o
que, a meu ver, apenas justifica o reconhecimento das referidas majorantes,
mas não adoção de patamar acima do mínimo. Desse modo, reduzo o
percentual de aumento para 1/3, patamar este que entendo suficiente e
adequado no caso.
A jurisprudência pátria vem entendendo que o
aumento na terceira fase de aplicação da pena, especificamente no crime de
roubo circunstanciado, exige para tanto fundamentação concreta.
Este é o teor da Súmula 443 do STJ:
"Súmula 443: O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes."
Assim, o aumento acima do mínimo legal reserva-se
para situações especiais de criminalidade mais intensa e violenta.
Nesse mesmo sentido, trago à baila os seguintes
julgados:

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
36
CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO
SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. MERA INDICAÇÃO DO
NÚMERO
DE
QUALIFICADORAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. Em se tratando de
roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da
pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requer devida fundamentação,
consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais
expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de
aumento de pena (Súmula/STJ n.o 443). II. Deve ser reformado o acórdão a
quo e a sentença monocrática, tão somente quanto à dosimetria da
reprimenda, a fim de que outra seja proferida com nova e motivada fixação
da pena, visando à adequada fundamentação no tocante ao índice de
aumento relativo à incidência de duas qualificadoras. V. Ordem
parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ; HC 176.161;
Proc. 2010/0108357-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro Dipp;
Julg. 05/04/2011; DJE 14/04/2011).

“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE
PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
RECONHECIDAS
COMO
FAVORÁVEIS.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
37
433/STJ. 2. In casu, o juiz sentenciante não fundamentou o acréscimo da
reprimenda em 3/8, motivo por que o percentual de aumento da pena pelas
qualificadoras previstas no art. 157, § 2o, I e II, dever ser fixado em apenas
1/3. 3. “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito”. Súmula no 440/STJ. 4.
Ordem concedida para redimensionar a pena dos pacientes em 5 anos e 4
meses de reclusão e alterar o regime de cumprimento da pena do réu Diego
Fernandes Ferreira para o inicial semiaberto. (STJ; HC 160.818; Proc.
2010/0015964-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg.
17/06/2010; DJE 02/08/2010).
Passo a nova dosimetria da pena
Do roubo majorado
Na primeira fase da dosimetria fixo a pena no
mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausente atenuante e agravante, e
pena permanece inalterada.
Na terceira fase, presentes as qualificadoras do
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um
terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.
Deixo de estender essa decisão ao corréu Cleison
Correia de Souza, Felipe Fernandes Barbosa, tendo em vista que foi
interposta Revisão Criminal pelo mesmo sob no2239961-66.2019.8.26.0000 .
3 -
Ante o exposto, conhece-se e defere-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2270543-49.2019.8.26.0000 -Voto no 36198
38
parcialmente a presente Revisão Criminal para reduzir a pena de Felipe
Fernandes Barbosa em relação ao delito do roubo qualificado em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Paulo Antonio Rossi
Relator